Tribunal: STF
Processo: ARE 1402993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. TÉRMINO DO TEMPO DE SERVIÇO. ANULAÇÃO DO ATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.



    1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II do CPC/2015, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral à anulação de ato de licenciamento ex-officio, à concessão de reforma e à indenização por danos morais.



    2. Com o ajuizamento da presente ação, o Autor formulou pedidos no sentido de obter (i) o reconhecimento do direito à reforma “com a promoção para o posto de 3º Sargento, desde seu afastamento ”, bem como o pagamento de atrasados e (ii) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais novalor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).Para tanto, sustentou, em síntese, que (i) ingressou na Força AéreaBrasileira como soldado, em julho de 1963, (ii) adoeceu no exercício de suas funções, em 1964, contraindopneumonia que evolui para tuberculose e (iii) em 1968, após sentir fortes dores no abdômen e costas, foi submetido a uma cirurgia, que culminou com a retirada de um de seus rins, sem seu consentimento. Alegou, ainda, que, por conta do ocorrido na cirurgia, bem como diante da ausência de registros de sua internação na data do procedimento, ingressou com ação judicial, mas desistiu, devido a ameaças praticadas por militares contra seu advogado e sua família. Por fim, argumentou que, em razão do ambiente ditatorial, foi coagido a se declarar apto, vindo a ser licenciado por conclusão do tempo de serviço, em 1969.



    3. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, encontra-se prescrito o direito de a parte autorapleitear judicialmente a anulação do ato de seu desligamento ex officio, quando o lapso temporal entre a data desua exclusão do serviço militar e da propositura da demanda superar 05 (cinco) anos, na forma do Decreto-lei20.910, de 06.01.1932. Portanto, na hipótese, considerando que o ato que o demandante pretende reverter, qualseja, seu licenciamento do serviço ativo, ocorreu em 28/02/1969 e a demanda foi ajuizada em 30/9/2020, após otranscurso de mais de 50 (cinquenta) anos, cumpre reconhecer a ocorrência de prescrição do próprio fundo dedireito.



    4. Igualmente fulminada pela prescrição a pretensão de obter indenização por danos morais em razãode eventos ocorridos há mais de 50 anos, tendo em vista o transcurso do prazo de 3 anos previsto no art. 206, §3º,V do CC/2002.



    5. Apelação desprovida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em que pese a irresignação do Apelante, considerando que o ato que o demandante pretende reverter,qual seja, seu licenciamento do serviço ativo, ocorreu em 28/02/1969 e a demanda foi ajuizada em 30/9/2020, apóso transcurso de mais de 50 (cinquenta) anos, cumpre reconhecer a ocorrência de prescrição do próprio fundo dedireito.



    Com efeito, verifica-se que a presente situação não comporta a aplicação da Súmula nº 85, do SuperiorTribunal de Justiça, visto que, tratando-se de ato único de efeitos concretos e permanentes da Administração, aprescrição atingiu não apenas as eventuais prestações a que teria direito o Autor, acaso devida a pleiteada reforma, nos termos do postulado, mas o próprio fundo de direito, visto que já fluíram mais de 05 (cinco) anos da data em que se poderia exigir judicialmente o direito alegado, ex vi do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não se cogitando, na espécie, em prestação de trato sucessivo.



    Tal compreensão está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de que, buscando a ação configurar ou restabelecer uma situação jurídica, a prescrição tem como termo a quo o momento em que o direito da parte foi manifestamente lesado, quando, então, passa a ser possível dirigir-se ao Poder Judiciário e, por conseguinte, a prescrição faz-se sobre o próprio fundo do direito”(STJ, Resp 493364/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 01.10.2007, p. 353).



    (...)



    Por fim, resta igualmente fulminada pela prescrição a pretensão de obter indenização por danos moraisem razão de eventos ocorridos há mais de 50 anos, tendo em vista o transcurso do prazo de 3 anos previsto no art. 206, §3º, V do CC/2002."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente